Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718333-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, SEBASTIAO ARTHUR JACKSON AVILA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0022125-90.2000.8.07.0001, em fase de liquidação de sentença, in verbis: “A autora opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão id 79078698, acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios. Os réus se manifestaram (id 85287900 e id 85995575) contrariamente ao pedido. A autora tem razão sobre a omissão. De fato, a decisão embargada não analisou a questão. Quanto ao pedido, propriamente, tenho que lhe assiste razão em parte. A sentença proferida neste processo transitou em julgado em 25/11/2005. Em fevereiro/2006, a autora requereu a liquidação (id 36473173, p. 186). De lá para cá, houve perícia, conflito de competência, audiência, cerca de uma dúzia de agravos de instrumentos, inúmeros embargos de declaração em, aproximadamente, 15 anos de tramitação. A partir desses dados, já é possível presumir que não se tratou de uma liquidação simples. A complexidade não se deveu ao procedimento ou aos cálculos, mas pela interpretação do título executivo e à conduta das partes. É verdade que o CPC não prevê a fixação de honorários na fase de liquidação, mas, conforme registrado pelas partes, a jurisprudência admite, em casos excepcionais, o arbitramento de honorários. E, a meu ver, este processo se enquadra na exceção, pois como destacado acima, a discussão sobre os cálculos, a cessão de crédito, ofensa à coisa julgada se prolongou muito além do razoável, ensejando a atuação dos advogados por mais tempo do que aquele decorrido entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado da sentença. Analisando os precedentes trazidos pelas partes e os julgados do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633, AgInt no AREsp 1575882, AgRg no REsp 1527328, AgRg no AgRg no REsp 1579990 dentre outros), constata-se que os honorários foram arbitrados em favor da parte vencedora, que também era credora na relação de direito material. No caso, embora a autora seja devedora na relação obrigacional, foi vencedora na demanda. Portanto, a fixação dos honorários deve seguir a lógica da sucumbência. O parâmetro de cálculo indicado pela embargante, contudo, não me parece ser o mais adequado, porquanto a apuração do valor devido foi feita com o auxílio da Contadoria, após o esclarecimento dos parâmetros postos no título executivo, de modo que o proveito econômico não mudaria conforme a tese de uma ou de outra parte, mesmo porque é vedado rediscutir a lide naquela fase. Uma vez delimitados os critérios de cálculo (id 36474551), em estrita observância ao disposto no título executivo, não houve mais espaço para discussão sobre matérias analisadas na fase de conhecimento e, enfim, foi possível liquidar a sentença. Diante do exposto, ACOLHO os embargos, suprindo a omissão, e majoro os honorários fixados na sentença (id 36473165, p. 138) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado a ser compensado, tendo em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido (CPC, 85, §2o, IV).” (Id. 86858652 dos autos de origem) Em novos Embargos de Declaração, o d. Magistrado a quo assim esclareceu (Id. 90799593 dos autos de origem): “O Banco do Brasil opôs embargos de declaração alegando contradição e obscuridade na decisão id 86858652. Os autores opuseram embargos de declaração alegando omissão na mesma decisão. De acordo com a tese do Banco, a contradição consiste na violação à coisa julgado, isto é, alteração dos honorários fixados na sentença. A obscuridade, por sua vez, diz respeito ao efetivo percentual da verba honorária. Já os autores alegam que a decisão foi omissa quanto ao arbitramento dos honorários, tendo em vista que há mais de um advogado representando os autores. Pois bem. O vício apontado pelo Banco não caracteriza a contradição interna que viabiliza a oposição de embargos. Quanto à obscuridade, apesar de não vislumbrar margem para interpretações dúbias ou variadas, esclareço que majorar para 20% corresponde, na prática, a fixar 5% sobre a mesma base estabelecida na sentença para remunerar o trabalho dos advogados na fase de liquidação. Não se trata de nova fixação autônoma e completamente dissociada daquela feita na sentença, pois isso violaria o disposto no §2o do art. 85, CPC, na medida em que excederia o limite máximo de 20%. Assim, como foi arbitrado 15% a título de honorários sucumbenciais, houve um acréscimo de 5% em razão da extensa e conflituosa fase de liquidação. Finalmente, quanto aos embargos dos autores, verifiquei da petição id 36473277, p. 21, que os advogados Pedro Calmon Mendes e Wellington de Queiróz atuam conjuntamente desde 2011. Desse modo, a despeito de questões éticas, os honorários fixados na decisão embargada destinam-se, indistintamente, aos advogados que representam os autores. Eventual divergência entre a divisão dessa verba deve ser solucionada em demanda autônoma. Diante do exposto, ACOLHO em parte os embargos do réu para acrescentar, no tocante ao percentual relativo à liquidação, a fundamentação acima à decisão embargada.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão claramente viola o trânsito em julgado. Sustenta que a sentença liquidanda, proferida em 16.8.2001, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Banco do Brasil S.A ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 36473165 dos autos de origem). Afirma que a r. decisão agravada viola o disposto no artigo 85, § 2o, IV, do CPC e a coisa julgada, pois deveriam ser mantidos os honorários advocatícios já fixados na sentença. Discorre, ainda, sobre a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não lhe ter sido oportunizado manifestar em relação aos valores decididos em prol da parte. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam reconhecidos os honorários advocatícios já fixados. Preparo comprovado (Id. 26314316). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese, a insurgência do Agravante diz respeito exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da causa. Afirma que a decisão agravada viola o disposto no artigo 85, § 2°, IV, do CPC e a coisa julgada, e que deveriam ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. A priori, não há que se falar em preclusão ou coisa julgada relacionada aos honorários advocatícios fixados na r. sentença, porquanto ocorreu apenas a majoração em 5% sobre o valor da causa atualizado, considerando o trabalho efetuado pelo causídico durante a fase de liquidação de sentença. Ademais, a jurisprudência admite, em casos excepcionais, a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS. CABIMENTO, DESDE QUE PRESENTE A LITIGIOSIDADE. – Quando a liquidação por arbitramento assumir nítido caráter contencioso, cabe a fixação de honorários advocatícios. – Agravo não provido”. (STJ. AgRg no Ag 1324453/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011) No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 962.961/RJ, DJe 01.07.2010 | TJMG, AI 1.0702.09.614034-9/004, DJe 21.06.2013. Na espécie, como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, o trânsito em julgado ocorreu em 25.11.2005 e a liquidação de sentença foi requerida em fevereiro de 2006. Durante o período de 15 anos, foram necessários diversos procedimentos processuais, o que evidencia a complexidade da causa, não em decorrência dos cálculos aritméticos, mas da interpretação dada ao título executivo e da conduta das partes. Ademais, sem desprezar os argumentos lançados nas razões do Agravo, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados nas razões recursais, impõe-se o regular processamento do Agravo de Instrumento para que o mérito recursal seja analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora